Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714124-04.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Proc. 0048823-42.2010.8.07.0015 - id 231505226) que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de parte (R$ 3.763,97) do seu salário de março/25, depositado no Bradesco, autorizando a liberação do restante (R$ 6.655,53) em favor do exequente e mantendo o bloqueio de R$ 2.558,99 da conta do Banco Santander. Informa que é aposentado, com mais de 83 anos de idade, portanto, hipervulnerável, sendo os proventos a única fonte de sustento de sua família, integrada pela cônjuge, também idosa e acometida por enfermidades que comprometem a mobilidade e autonomia. Afirma que foi efetuado bloqueio em suas contas no valor de R$ 7.860,51, no Banco Bradesco, e R$ 2.558,99 no Santander. Alega, em suma, que o saldo de R$ 4.096,54, em 28/02/25, tem origem nos seus proventos de aposentadoria, não descaracterizando sua natureza alimentar o fato de não ter sido integralmente utilizado no mês do pagamento, sustentando, outrossim, a impossibilidade de relativização da impenhorabilidade da verba salarial. Acrescenta, quanto à conta no Santander, que a movimentação amplamente detalhada na manifestação id 230763995, esclarece ser destinada exclusivamente ao depósito dos proventos, não se podendo exigir a juntada de extratos mês a mês como condição para a preservação de verba impenhorável. Requer a tutela de urgência para liberação integral dos valores bloqueados – R$ 10.419,50. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Essa suposta licença para modificar o adjetivo empregado no texto legal (substituindo-o por seu antônimo!), para desprezar seu conteúdo semântico (o que não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico), se estende aos demais incisos do 833 e para além das ressalvas previstas em alguns deles, também presentes no art. 649 do CPC/73? A “mitigação” também pode ser aplicada, v.g., aos recursos públicos de que tratam os incisos IX e XI? Afinal, para eles também foi suprimido o advérbio. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida do agravante (R$ 14.137,81 – id. 67039631). Ele comprovou o crédito dos proventos de março/25 (id 231342267 – autos principais) na conta do Bradesco, no valor de R$ 14.137,81, em 21/03, e o bloqueio de R$ 7.860,51 em 27/03 (id 231342271 – p.7). Portanto, houve o bloqueio de verba impenhorável. Quanto ao bloqueio de R$ 2.558,99, no Banco Santander, o id 230764013 não comprova que se trata de verba impenhorável nem há outro documento indicativo de natureza remuneratória. 3. Defiro parcialmente a liminar para desconstituir/desbloquear integralmente a penhora/bloqueio efetuada na conta do agravante no Banco Bradesco (R$ 7.860,51). Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator